Tribunal: TJMT
Processo: 1042714-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042714-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEBERSON DA MOTA BIZONHIN - CPF: 736.506.501-00 (APELANTE), ROBSON BENEDITO DANTAS EMERENCIANO - CPF: 043.506.211-56 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – OPTANTE DE CONTRATO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

“(...) 5. No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...) (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
CLEBERSON DA MOTA BIZONHIN
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializado em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação de Restituição de Valores e Danos Morais n. o 1042714-80.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que
julgou improcedente
a pretensão autoral e deixou de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito se refere à ação de indenização de danos morais e materiais. Pontua que o Apelante firmou contrato de alienação fiduciária com a instituição Apelada, emitida no valor R$ 49.862,40, para financiamento de veículo no valor de R$ 40.800,00, em 24/04/2019, com pagamento de entrada no valor de R$ 10.000,00 e 48 parcelas de R$ 1.038,80.

Sustenta que no momento da contratação “as informações recebidas pelo Apelante, se limitaram tão somente ao valor da prestação e quantidade de parcelas, nada lhe sendo esclarecido acerca dos dois seguros que estariam sendo “embutidos” na venda do automóvel, sendo que até o presente momento, está sendo cobrado por um seguro que jamais contratou e que tampouco recebeu qualquer contrato ou orientação sobre o que se encontra segurado, sendo compelido a realizar pagamento às escuras de serviço que desconhece e não autorizou que lhe fosse incluído nas parcelas”.

Assevera que a instituição financeira desrespeitou o direito da parte promovente, visto que embutiu seguros não autorizados, revelando-se em veda casada, uma vez que incluiu dois seguros no contrato de financiamento de automóvel, sem consentimento do demandante, pleiteando no feito o cancelamento dos serviços não contratados, readequação das parcelas e restituição dos valores cobrados indevidamente.

Destaca que “em um dos seguros firmados, às escuras, no momento da aquisição do financiamento bancário, o consumidor nunca recebeu sequer sua via contratual em relação ao referido seguro, ou seja, não detém as informações sobre às condições, previsão e extensão da cobertura do referido seguro”.

Afirma que “o banco Apelado condiciona a contratação e prestação do serviço bancário, mediante a aquisição obrigatória do seguro, o que se configura verdadeira venda casada, na contramão do decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 972/STJ.” (SIC)

Salienta que além da devolução de valores referentes aos seguros não contratados, o ato do Apelado enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, vez que extrapolou todos os limites legais com a cobrança indevida.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente todos os pedidos formulados na petição inicial. Requesta o prequestionamento das “Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça, assim como o verbete sumular n. 282, 284 e 356 do pretório Excelso”, bem como a redistribuição do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões de apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença, se limitando a repetir os argumentos da inicial.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de vedação de venda casada e ausência de informações acerca dos seguros contratados.

A ação foi proposta pelo Apelante pleiteando a restituição de valores de seguros contratados em conjunto com financiamento de veículo, que aduz ser venda casada.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Analisando o contrato firmado pelas partes, qual se refere ao financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária de Id no 104365948, para aquisição do veículo descrito na inicial, cujo SEGURO fora efetivamente contratado pelo autor, não havendo prova em contrário, assim, fica evidenciada a legalidade da cobrança.

Ademais, por mero amor ao debate é clarividente que a cobrança é legítima, inexistindo a alegada venda casada.

Com relação ao Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista este é o um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE RESTIUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, mantendo o contrato como avençado entre as partes.

DEIXO de condenar a autora em custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiário da gratuidade de justiça – id no 103275495. ” (ID. 161220182).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário, para aquisição de veículo Up Volkswagen, ano/modelo 2017/2018, com saldo de financiamento do valor de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) parcelado em 48 vezes mensais iguais e sucessivas de R$ 1.104,95

(um mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos). Assim, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidades da cobrança indevida.

A razões de recurso versam acerca de venda casada de seguros, sem oportunizar a escolha de seguradora.

No que tange ao seguro prestamista, o Apelante aduz que este foi embutido no financiamento, tratando-se de uma cláusula genérica, sem detalhar a cobertura do eventual seguro, sendo realizada a contratação de forma casada e abusiva.

Contudo, se depreende dos documentos que acompanharam a contestação, a proposta de adesão referente ao seguro prestamista (ID. 161220176 - Pág. 2/4), de onde se verifica ainda a expressa autorização de pagamento do prêmio em conjunto com o pagamento do produto adquirido.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR - ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEI – COMPROMETIMENTO DE MAIS DE 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR/APELANTE – DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL – MODALIDADE DIFERENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS ORIGINÁRIOS DE OUTROS CONTRATOS – RENEGOCIAÇÕES LEGAIS – OPTANTE DE CONTRATO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO PLAUSÍVEL – APELO DESPROVIDO.

Para as questões que envolvem o Autor/Consumidor em relações bancária – pedido de revisão de contrato – aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo a inversão do ônus da prova; todavia, cabe à parte Autora a prova mínima do direito alegado na inicial.

Não se mostra plausível a tese de afronta à lei, em razão de comprometimento de mais de 30% dos rendimentos do devedor, quando os contratantes dispõe acerca de descontos provenientes de contrato pessoal – CDC, que é diferente do contrato com desconto consignado, destacando-se a viabilidade do pacto firmado, sobretudo quando os juros contratuais fixados para a modalidade CDC encontram-se abaixo do praticado pelo mercado, conforme tabela do Banco Central do Brasil.

Não há falar em exorbitância e/ou ilegalidades decorrentes de renegociações bancária, prevalecendo o “pacta sunt servanda”, não podendo o Estado-Juiz intervir em tais questões, mormente quando não demonstrada qualquer ilegalidade contratual.

“(...) 5. No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...) (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023